Tribunal: TJDFT
Processo: 0711117-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE COMPROVADA. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.

1. A jurisprudência deste Tribunal admite a palavra da vítima, em caso de delito patrimonial, como suficiente para a condenação, desde que de acordo com as demais provas dos autos.

2. As provas coligidas aos autos, tanto na fase de inquérito, quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não demonstram com segurança a autoria do crime de roubo ao réu.

3. Recurso conhecido e provido. Réu absolvido.